Tribunal: TJMT
Processo: 0000829-15.2014.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000829-15.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS RONAN GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 052.323.591-77 (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO RYCHARD SEDLACEK OLIVEIRA - CPF: 034.369.591-03 (VÍTIMA), THATYELEM NAIANE DELGADO DA SILVA - CPF: 051.495.161-39 (ASSISTENTE), ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS (ASSISTENTE), RODRIGO APARECIDO DE JESUS COSTA SILVA (ASSISTENTE), JEFFERSON FERREIRA DE DEUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1) MITIGAÇÃO DA PENA-BASE.
AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
1.1) CULPABILIDADE.
PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1.2) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
INVIABILIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO DE DANO À OUTRAS PESSOAS ALÉM DA VÍTIMA.
1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
IMPERTINÊNCIA. VÍTIMA JOVEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2)
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PROCEDÊNCIA. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1)

Por ser vedada a presunção de fatos, bem como não comprovada de maneira eficaz e indene de dúvida a premeditação do apelante, deve-se neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade;

1.2)

O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo
,
se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas
,
expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente
.

1.3)

A pouca idade da vítima (19 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime.

2)

Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de
Lucas Ronan Gonçalves de Almeida,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
que, atento à decisão proferida pelo e. Conselho de Sentença, condenou
Lucas
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, §2º, inc. do CP), à pena de
15 anos
de
reclusão
, a ser cumprida em regime
inicial fechado
(Id. 153395361).

Em suas
razões
recursais,
Lucas
Ronan pugna a reforma parcial da r. sentença, objetivando, a
revisão dosimétrica de sua pena
. (Id. 153395366)

As
contrarrazões
são pelo
parcial provimento
do apelo, afim de que seja
reconhecida
somente a atenuante da
confissão espontânea
(Id. 153395370).

A d. PGJ, é pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim sintetizado (Id. 160459681):

“Sumário:
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por homicídio qualificado – 1. Revisão dosimétrica da pena base –
Improvimento
– Sentença devidamente fundamentada – Premeditação, disparos de arma de fogo em local público e a pouca idade da vítima, são motivos idôneos à exasperação – 2. Conhecimento da atenuante de pena referente a confissão espontânea, ainda que qualificada –
Improvimento
– Tese defensiva que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença – Parecer pelo
DESPROVIMENTO do apelo. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Lucas Ronan Gonçalves de Almeida
foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, porque no dia 4.1.2014, com manifesta intenção homicida, e agindo por motivo fútil matou a vítima
Leonardo Rychard Sedlacek Oliveira.

Nesta instância revisora, a defesa de
Lucas
não demonstrou pretender a discutir aspectos relativos a autoria e materialidade, tão somente almeja a reforma da dosimetria da pena.

Feita essas considerações e para melhor apreciação da matéria, as circunstâncias judiciais serão analisadas isoladamente para cada crime.

O Juiz-presidente aduziu que a
culpabilidade
é veto desfavorável sob o seguinte argumento
“A premeditação fora ventilada na sentença e pronúncia, quando o Juízo entendeu pela consunção entre o crime de porte ilegal e o presente homicídio, ou seja, que o condenado pré armou-se com nítida intenção homicida. Empós o pronunciado se deslocou ao evento de motociclistas, pois era sabedor que lá estaria o ofendido”.

É bem sabido, e assente neste Tribunal de Justiça, que a premeditação, demonstre um grau de reprovabilidade ao fato criminoso apto a negativar a circunstância referente à culpabilidade.
In casu,
a justificativa exarada pelo Juízo singular não é totalmente adequada a ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade, uma vez que para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência,
não bastando meras ilações dissociadas de bases empíricas.

E na hipótese, a dinâmica dos fatos demonstra que o crime ocorreu porque a vítima
Leonardo,
acompanhada de amigos, avistou
Lucas
sobre sua motocicleta lhe encarando, momento em que
Leonardo
foi tirar satisfação e assim iniciaram uma discussão, sendo após
Lucas
ter efetuado os disparos de arma de fogo em face de
Leonardo.

Tal dinâmica, inclusive, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, em que votou “SIM” ai
quinto quesito
em que diz “
Que o réu agiu por motivo fútil, em razão de provocações banais havidas entre os agentes, e, inclusive,
no evento onde estavam, ambos se encaravam, o que levou o ofendido a ir tirar satisfação com o réu? ”
(Id. 153395371-Pg.6/7- Grifei)

Desse modo, entendo que embora seja possível concluir que
Lucas
teria se pré- armado com o intuito de ceifar a vida de
Leonardo,
estes fatos não estão corroborados com outros elementos de provas que possam revelar um planejamento minucioso de
Lucas
, tratando-se, portanto de mera presunção.

“(...) 1. Conquanto a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso in concreto e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente na primeira fase do cálculo penal, para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência, o que não se verifica in casu.

A valoração negativa da culpabilidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo esse o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.
(...)
(N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Destarte, por ser vedada a presunção dos fatos, imprescindível neutralizar a circunstância judicial, referente à
culpabilidade.

No tocante as
circunstâncias do crime
, o magistrado ponderou que
“
o réu agiu em local público, especificamente em um encontro de motociclistas, na presença de várias pessoas, o que demonstra maior audácia do condenado e despreocupação em ser punido. Ademais, as testemunhas descrevem que houveram vários disparos, sendo que um deles acertou o capacete de terceiro que estava no local; fato que poderia, inclusive, implicar na qualificadora do perigo comum”.

Neste ponto, entendo que correta a fundamentação realizada pelo Magistrado, isso porque,
Lucas
atirou contra a vítima, em um local público, no qual ocorria encontro de motociclistas, de forma a colocar em risco a integridade dos que participavam do evento
.
Nesse sentido, o comportamento assumido pelo autor do disparo revela o perigo de sua conduta, de tal sorte que, como havia mais participantes, conforme o compulsar do material probatório mostra, qualquer um deles poderia ter sido alvejado –
fato este que deve ser valorado negativamente
.

A propósito:

“(...) 2. A exasperação da sanção-base pela circunstância do crime se mostra pertinente, em razão do réu ter realizado disparos de arma de fogo em evento no qual estavam mais pessoas além da vítima, visto que as colocou em risco de morte, ainda que apenas eventualmente (...)”.(TJ-MT 00027596420098110025 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2022).

“(...)
4. As instâncias ordinárias, mediante livre convencimento motivado, concluíram pela maior reprovabilidade da conduta, pois geradora de risco social mais expressivo, uma vez que o delito foi praticado em local habitado e onde circulavam grande quantidade de pessoas, não havendo que se falar em ilegalidade na exasperação da pena-base
.
5. Habeas corpus denegado.(HC 638.856/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Igualmente tenho por escorreita a negativação dada quanto a
s consequências do crime
, dada a pouca idade da vítima, que tinha apenas 19 anos de idade,
de modo que, para além de inegavelmente trágicas, as consequências neste caso concreto extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal.

Em princípio, o homicídio contra jovem, adolescente ou criança é tão reprovável quanto aquele cometido contra um adulto, pois ambos vulneram o objeto tutelado pela norma jurídica, qual seja, a vida. Não há como ignorar, porém, o fato de que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas, que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado” [STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020].

Assim sendo,
ratifico
as avaliações pejorativas conferidas às

circunstâncias

e as
consequências
do crime
, contudo,
neutralizo a vetorial referente à culpabilidade
de homicídio.

Prosseguindo,
a defesa requereu o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea.

Razão, também lhe assiste.

Analisando detidamente a sentença, verifico que, malgrado o apelante tenha confessado parcialmente o delito, o magistrado, fundamentou sua ação em
falsa legítima defesa,
não utilizando as palavras do apelante para seu convencimento e tampouco reconheceu a
benesse
.

No entanto,
ao meu sentir, ainda que o magistrado assim o tenha feito, cediço que é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu e da investigação criminal, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a lei; e é evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

In casu
, e
m que pese o acusado não tenha realizado uma confissão pura, em virtude de ter alegado ter agido em legítima defesa, este aduziu que estava sentado em sua motocicleta quando a vítima passou encarando. Ainda, alegou que a vítima veio a seu encontro e começou a te provocar.

Afirmou, por fim, que a vítima foi ao seu encontro, tentou te derrubar da motocicleta, bem como tomar sua arma de fogo, razão pela qual este pegou a arma e disparou contra o ofendido, sendo que o primeiro disparo acertou o peito da vítima e o segundo as costas, vindo este a óbito.

Desse modo, importante consignar que a confissão do apelante mesmo que tenha sido realizada de forma parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicialmente, deve ser reconhecida.

Em recente julgado do REsp: 1972098 SC, da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

No mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça, vide N.U 1008547-68.2021.8.11.0042 e N.U 1007173-17.2021.8.11.0042.

Assim, como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que parcial e não utilizada na sentença como fundamento condenatório,
deve ser reconhecida para atenuar a pena.

Diante dessas considerações, passo à análise da nova dosimetria da pena.

-
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, §2º, inc. do CP) -
pena 12 a 30 anos de reclusão

Na 1ª fase da dosimetria da pena, mantida as circunstâncias judicias referente às
circunstâncias e consequências do crime
, contudo
neutralizada
à circunstância judicial referente à
culpabilidade
, readéquo a pena-base para em
15 anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, inexistentes circunstâncias
agravantes,
porém presentes
a atenuante da menoridade relativa (21 anos)
e reconhecida, nesse voto, a
atenuante da confissão espontânea
, conduzo a pena intermediária para o mínimo legal em
12 anos de reclusão
.

Ressalto aqui a impossibilidade de se conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em homenagem ao teor da Súmula nº. 231, STJ.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

“(...) Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Na 3ª fase da dosimetria da pena, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena, assim encontro a
pena definitiva em 12 anos de reclusão.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, mantenho o regime inicial é o
fechado,
posto que a pena ultrapassa 8 anos.

Nesse contexto, em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para
neutralizar
a circunstância judicial (art. 59 do CP)
referente à culpabilidade,
bem como
reconhecer a atenuante confissão espontânea
em favor do apelante
Lucas Ronan Gonçalves de Almeida
, impondo-lhe a pena definitiva de
12 anos reclusão
em regime inicial
fechado.

Quanto aos demais termos da sentença recorrida mantenho-os tais como nela constam.

Comunique-se ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023